Tribunal: TJES
Processo: 0000303-02.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000303-02.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA, ERICK FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, juntamente com corréu não recorrente, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Segundo a imputação, os apelantes mantinham em depósito, para fins de tráfico, uma pedra bruta de crack de aproximadamente 90g, outras 25 pedras menores da mesma substância, 8 munições calibre .38, além de balança de precisão, caderno com anotações e numerário fracionado. Erick requereu a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, e o direito de recorrer em liberdade. Kevin postulou a absolvição quanto ao tráfico, subsidiariamente a revisão da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a apreensão das munições, no contexto fático apurado, autoriza a condenação pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iii) determinar se é cabível a reforma da dosimetria, inclusive com aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) definir se os apelantes fazem jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos fica demonstrada pelos autos de apreensão, auto de constatação, laudo definitivo de natureza entorpecente, relatório de balística, boletim unificado e demais elementos probatórios que registram a apreensão de crack, munições, balança de precisão, caderno de anotações, aparelho celular e dinheiro fracionado.

A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais são firmes, coerentes entre si e convergentes com os demais elementos do acervo probatório.

Os relatos policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorre no caso.

As versões defensivas apresentadas por Erick e Kevin não desconstituem a narrativa harmônica dos agentes públicos, especialmente porque o corréu Vinícios, em interrogatório judicial, confirma os fatos e assume a propriedade do material que lhe foi atribuído.

A condenação por tráfico não exige flagrância de posse direta da droga por cada acusado, bastando a demonstração do liame subjetivo entre os envolvidos e a atuação conjunta na dinâmica delitiva.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de dinheiro fracionado e de instrumentos típicos da traficância evidenciam finalidade mercantil e afastam a tese absolutória quanto ao crime de tráfico.

A posse das 8 munições calibre .38 não pode ser analisada isoladamente, pois o material é encontrado em ambiente comum no qual também havia entorpecentes e objetos vinculados ao tráfico, o que revela domínio compartilhado e atuação conjunta dos ocupantes do imóvel.

A assunção individual da propriedade das munições por Kevin não rompe o liame subjetivo evidenciado pelo restante do conjunto probatório, que aponta para comunhão fática entre os réus no contexto criminoso apurado.

O delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e se configura com a posse ou guarda de munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da apreensão simultânea de arma de fogo ou da demonstração de risco concreto.

A pena-base de Kevin pelo tráfico permanece acima do mínimo legal porque a sentença valora negativamente, com fundamentação idônea, os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, consideradas a utilização do imóvel como ponto de apoio ao tráfico, a organização da atividade e a presença de instrumentos de mercancia.

A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide em relação a Kevin nem a Erick, porque as circunstâncias concretas revelam atuação incompatível com a figura do traficante eventual, diante do concurso de agentes, da quantidade e forma de acondicionamento da droga, da natureza do entorpecente apreendido e da presença de instrumentos típicos do tráfico.

A pena-base de Erick não pode ser agravada em grau recursal, ainda que houvesse elementos para valoração negativa das circunstâncias do delito, porque a ausência de recurso ministerial impede a reformatio in pejus.

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto quando subsistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, desde que haja compatibilização da custódia com o regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, sustentam a condenação criminal na ausência de indícios concretos de parcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas prescinde de apreensão direta do entorpecente com cada acusado quando o conjunto probatório demonstra o liame subjetivo e a atuação conjunta na mercancia ilícita. 3. A posse irregular de munição de uso permitido configura crime de perigo abstrato e independe da apreensão simultânea de arma de fogo ou da demonstração de risco concreto. 4. O concurso de agentes, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a natureza do entorpecente e a presença de instrumentos típicos da traficância afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. A ausência de recurso da acusação impede o agravamento da pena em prejuízo do réu, em observância à vedação da reformatio in pejus. 6. A prisão preventiva pode subsistir após a sentença condenatória com regime inicial semiaberto, desde que fundada em elementos concretos e compatibilizada com o regime prisional fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, REsp n. 2.225.338/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM; STJ, AgRg no HC n. 632.182/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.9.2025, DJEN 22.9.2025; STJ, HC n. 1.057.887/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.3.2026, DJEN 24.3.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-02.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000303-02.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA, ERICK FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, juntamente com corréu não recorrente, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Segundo a imputação, os apelantes mantinham em depósito, para fins de tráfico, uma pedra bruta de crack de aproximadamente 90g, outras 25 pedras menores da mesma substância, 8 munições calibre .38, além de balança de precisão, caderno com anotações e numerário fracionado. Erick requereu a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, e o direito de recorrer em liberdade. Kevin postulou a absolvição quanto ao tráfico, subsidiariamente a revisão da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a apreensão das munições, no contexto fático apurado, autoriza a condenação pelo delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (iii) determinar se é cabível a reforma da dosimetria, inclusive com aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) definir se os apelantes fazem jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos fica demonstrada pelos autos de apreensão, auto de constatação, laudo definitivo de natureza entorpecente, relatório de balística, boletim unificado e demais elementos probatórios que registram a apreensão de crack, munições, balança de precisão, caderno de anotações, aparelho celular e dinheiro fracionado.

A autoria delitiva resta comprovada pelos depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais são firmes, coerentes entre si e convergentes com os demais elementos do acervo probatório.

Os relatos policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorre no caso.

As versões defensivas apresentadas por Erick e Kevin não desconstituem a narrativa harmônica dos agentes públicos, especialmente porque o corréu Vinícios, em interrogatório judicial, confirma os fatos e assume a propriedade do material que lhe foi atribuído.

A condenação por tráfico não exige flagrância de posse direta da droga por cada acusado, bastando a demonstração do liame subjetivo entre os envolvidos e a atuação conjunta na dinâmica delitiva.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de dinheiro fracionado e de instrumentos típicos da traficância evidenciam finalidade mercantil e afastam a tese absolutória quanto ao crime de tráfico.

A posse das 8 munições calibre .38 não pode ser analisada isoladamente, pois o material é encontrado em ambiente comum no qual também havia entorpecentes e objetos vinculados ao tráfico, o que revela domínio compartilhado e atuação conjunta dos ocupantes do imóvel.

A assunção individual da propriedade das munições por Kevin não rompe o liame subjetivo evidenciado pelo restante do conjunto probatório, que aponta para comunhão fática entre os réus no contexto criminoso apurado.

O delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e se configura com a posse ou guarda de munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da apreensão simultânea de arma de fogo ou da demonstração de risco concreto.

A pena-base de Kevin pelo tráfico permanece acima do mínimo legal porque a sentença valora negativamente, com fundamentação idônea, os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, consideradas a utilização do imóvel como ponto de apoio ao tráfico, a organização da atividade e a presença de instrumentos de mercancia.

A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide em relação a Kevin nem a Erick, porque as circunstâncias concretas revelam atuação incompatível com a figura do traficante eventual, diante do concurso de agentes, da quantidade e forma de acondicionamento da droga, da natureza do entorpecente apreendido e da presença de instrumentos típicos do tráfico.

A pena-base de Erick não pode ser agravada em grau recursal, ainda que houvesse elementos para valoração negativa das circunstâncias do delito, porque a ausência de recurso ministerial impede a reformatio in pejus.

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto quando subsistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva, desde que haja compatibilização da custódia com o regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, sustentam a condenação criminal na ausência de indícios concretos de parcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas prescinde de apreensão direta do entorpecente com cada acusado quando o conjunto probatório demonstra o liame subjetivo e a atuação conjunta na mercancia ilícita. 3. A posse irregular de munição de uso permitido configura crime de perigo abstrato e independe da apreensão simultânea de arma de fogo ou da demonstração de risco concreto. 4. O concurso de agentes, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a natureza do entorpecente e a presença de instrumentos típicos da traficância afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. A ausência de recurso da acusação impede o agravamento da pena em prejuízo do réu, em observância à vedação da reformatio in pejus. 6. A prisão preventiva pode subsistir após a sentença condenatória com regime inicial semiaberto, desde que fundada em elementos concretos e compatibilizada com o regime prisional fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, REsp n. 2.225.338/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM; STJ, AgRg no HC n. 632.182/SC; STJ, AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.9.2025, DJEN 22.9.2025; STJ, HC n. 1.057.887/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.3.2026, DJEN 24.3.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000303-02.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA, ERICK FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS - ES27797-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelações interpostas por
Erick Fombri de Oliveira
e
Kevin Fombri de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, juntamente com corréu não recorrente, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
e no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/03
.

Segundo a denúncia, no dia
23 de abril de 2025
, os apelantes teriam mantido em depósito, para fins de traficância,
uma pedra bruta de crack, com aproximadamente 90g, e outras 25 pedras menores da mesma substância
, além de
08 munições calibre .38
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que, durante o cumprimento dos mandados judiciais, os policiais apreenderam, ainda,
balança de precisão, caderno com anotações e numerário fracionado
.

Em suas razões,
Erick Fombri de Oliveira
requer a absolvição quanto às imputações, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a incidência da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
, em seu patamar máximo, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Kevin Fombri de Oliveira
, por sua vez, pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico e, sucessivamente, pela reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, além do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

N
ão vislumbro razão para reforma da sentença.

Ao contrário do que sustentam os apelantes, o acervo probatório não se resume à apreensão material dos objetos, sendo corroborado pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A
materialidade
delitiva está suficientemente demonstrada pelos autos de apreensão, auto de constatação, laudo definitivo de natureza entorpecente, relatório de balística, boletim unificado e demais elementos produzidos na persecução penal, os quais evidenciam a apreensão de
25 pedras de crack e 08 munições calibre .38
em um dos quartos da residência, além de
uma pedra bruta de crack, com cerca de 90 gramas, no interior da geladeira
, bem como
balança digital de precisão, caderneta com anotações típicas do tráfico, aparelho celular e dinheiro fracionado
.

Também a
autoria
restou suficientemente comprovada. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis pela diligência são firmes, coerentes entre si e convergem com o restante do conjunto probatório.

Em audiência, o policial civil
Claudemir Lizardo Nascimento
relatou que a diligência decorreu de investigação anterior, com informações de que a residência funcionava como ponto de depósito de drogas. Esclareceu que
Kevin
assumiu a posse das munições
, ao passo que

Erick
assumiu a propriedade da pedra bruta de crack
, além de destacar a existência de balança, caderno de contabilidade do tráfico e dinheiro fracionado no local.

No mesmo sentido, o policial civil
Fillype Siqueira
afirmou que, no curso da busca,
Vinícios
declarou ser proprietário das
25 pedras de crack
e informou que as comercializava a
R$ 10,00 a unidade
, ao passo que
Kevin
assumiu inicialmente as munições, sendo depois corroborado por
Erick
, e que a porção maior de crack foi localizada separadamente na geladeira, tendo sua propriedade sido atribuída a
Erick
. Acrescentou, ainda, que já havia informações pretéritas acerca do envolvimento de
Erick
e
Kevin
com o tráfico e com a facção denominada
“Tropa do Urso”
.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os
relatos de policiais
constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não se verificou. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

Em juízo, embora
Erick
e
Kevin
tenham negado, no todo ou em parte, os fatos imputados, suas versões não se mostraram aptas a desconstituir a narrativa firme e convergente dos agentes públicos, a qual encontrou respaldo nos demais elementos de prova. De outro lado, o próprio corréu
Vinícios Leandro
, em interrogatório judicial, confirmou os fatos e assumiu a propriedade do material apreendido que lhe foi atribuído.

Relembro que é
desnecessária
a flagrância

da
posse direta de drogas
quando comprovado o
liame subjetivo
entre os envolvidos e a apreensão com o corréu. Vejamos:

[...] A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão direta de entorpecentes com o acusado, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a atuação em prol da organização criminosa.[...] (STJ, REsp n. 2.225.338/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025)

Desse modo, a prova oral judicializada, lida em conjunto com os elementos colhidos no inquérito e com o contexto objetivo da apreensão, evidencia que não se está diante de quadro de incerteza probatória, mas de
conjunto harmônico e convergente,
suficiente para afastar o pleito absolutório quanto ao crime de tráfico de drogas.

Vale relembrar que
“a configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025).

No que se refere ao delito previsto no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/03
, igualmente não há espaço para absolvição.

A apreensão de
08 munições calibre .38
no interior do imóvel não pode ser examinada de forma dissociada da realidade fática apurada nos autos. O material foi localizado em ambiente no qual também se encontravam droga fracionada, porção bruta de crack e objetos tipicamente vinculados à mercancia ilícita, o que evidencia atuação conjunta e domínio compartilhado sobre os objetos mantidos na residência.

Nessa perspectiva, o fato de
Kevin Fombri de Oliveira
haver afirmado, em juízo, ser o proprietário das munições não conduz, automaticamente, à exclusão da responsabilidade dos demais réus. Tal versão isolada deve ser confrontada com o restante do acervo probatório, que aponta para uma comunhão fática entre os ocupantes do imóvel, todos inseridos na mesma dinâmica delitiva e com acesso ao conteúdo ali armazenado. Em cenário dessa natureza, a assunção individual do objeto apreendido não basta para romper o liame subjetivo evidenciado pelas demais circunstâncias do caso.

Além disso, não há falar em atipicidade da conduta. O delito previsto no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/03
é de
perigo abstrato
, prescindindo, para a sua configuração, da apreensão concomitante de arma de fogo ou da demonstração de risco concreto, bastando a posse ou guarda de munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tampouco se mostra possível reconhecer irrelevância penal da conduta, seja porque o quantitativo apreendido não é inexpressivo, seja porque a posse da munição se inseria em contexto criminoso mais amplo.

Passo à análise da
dosimetria
dos apelantes, já destacando que também não merece acolhida a insurgência subsidiária.

Em relação ao apelante

Kevin
:

No que se refere ao
crime de tráfico de drogas
, a pena-base foi fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão
, ou seja,
02 anos e 06 meses acima do mínimo legal
, em razão da valoração negativa de
duas circunstâncias judiciais
:
maus antecedentes
(em razão do processo n.º
5009433-96.2023.8.08.0014
)
e
circunstâncias do delito
(
consideradas as particularidades do caso concreto, especialmente a presença de instrumentos típicos da traficância e a utilização do imóvel como ponto de apoio ao tráfico, evidenciando organização, habitualidade e divisão de tarefas).

Desse modo, a pena-base foi fixada com motivação idônea e observada a inexistência de pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM e AgRg no HC n. 632.182/SC).

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há falar em incidência da minorante prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
. As circunstâncias do caso revelam quadro incompatível com a figura do traficante eventual, notadamente diante da atuação em
concurso de agentes
, da apreensão de droga em
quantidade
e
forma de acondicionamento
típicas da traficância, da natureza do entorpecente apreendido —
crack
— e da presença de
instrumentos de mercancia
.

Nesse sentido:

[...]
A quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025)

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva pelo crime de tráfico deve permanecer em
07 anos e 06 meses de reclusão
.

Inexistem alterações quanto ao crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena e fixado em seu mínimo legal (1 ano de detenção).

Com o
concurso material
, a pena definitiva deve permanecer em
07 anos e 06 meses de reclusão
e
01 ano de detenção
, mantido o
regime inicial
semiaberto
.

Em relação ao apelante
Erick
:

No que se refere ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em seu mínimo legal

5
anos de reclusão
.

Embora se verifique, em exame da dosimetria, que as
circunstâncias do delito
também poderiam ter sido valoradas negativamente em relação a
Erick
, à semelhança do que fez o juízo sentenciante quanto a
Kevin
, a partir da mesma moldura fática adotada na sentença, tal constatação não autoriza qualquer exasperação da pena nesta instância. Isso porque, ausente recurso do Ministério Público, incide a vedação à
reformatio in pejus
, de modo que eventual benevolência na fixação da pena-base em favor do apelante não pode ser corrigida para agravar sua situação em sede recursal exclusiva da defesa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, tampouco há falar em incidência da minorante prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
. Também em relação ao apelante, as circunstâncias concretas da conduta afastam a figura do traficante eventual, consideradas a atuação em concurso de agentes, a apreensão de droga em quantidade e forma de acondicionamento típicas da traficância e a presença de instrumentos de mercancia.

Como visto, a
quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.154.909/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva pelo crime de tráfico deve permanecer em
05 anos de reclusão
.

Também não há alteração quanto ao delito do
artigo 12 da Lei n.º 10.826/03
, cuja pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em
01 ano de detenção
.

Com o concurso material, a pena definitiva deve permanecer em
05 anos de reclusão
e
01 ano de detenção
, mantido o
regime inicial
semiaberto
.

Por fim,
não há razão para revogar a prisão preventiva.
A manutenção da custódia foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, tendo sido expressamente consignado que a fixação do regime inicial semiaberto não implica, por si só, automático direito à soltura. Cumpre apenas observar que o início do cumprimento da pena deve ocorrer em compatibilidade com o regime fixado, vedada a manutenção em regime mais gravoso.

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de regime semiaberto, desde que compatibilizada com as regras do regime (HC n. 1.057.887/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

Tendo sido determinada a compatibilização e não havendo, nos autos, evidências de que não foi efetivada a referida adequação do regime semiaberto com a prisão preventiva, não há razões para acolher o pleito.

Sendo assim,
na esteira parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)